Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRADA.

1. O pedido de assistência, impugnado por uma das partes, depende da demonstração de interesse jurídico para intervenção.

2. Não tem interesse jurídico para ingressar como assistente litisconsorcial na ação de despejo por inadimplemento de contrato de aluguel comercial, com cláusula que veda sub-locação, a pessoa jurídica que, a despeito de alegar exercer no local suas atividades, não demonstra relação jurídica com os réus a quem pretende prestar assistência.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.